Tribunal: CARF
Processo: 10640.000648/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000648/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
GEANE DE OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000648/2010-84
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000648/2010-84

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 12.173,47, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 210,00, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.760,00, e da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 1.310,00,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.577,00 (fls. 6/11).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), trazendo literalmente as seguintes alegações:
– Já fui notificada anteriormente para apresentar esclarecimentos e enviei toda a
documentação referente à Declaração mencionada, mas não se levou em consideração o
que diz a Lei 9250/95, Art. 8o, inciso II, alínea ‘a’, e §§ 2o e 3o, e da IN 15/2001 Arts. 43
a 48. Os documentos são comprobatórios e idôneos dos respectivos profissionais,
glosando assim todas as minhas despesas médicas.
– O fato do pagamento não ter sido comprovado, pois foram todos pagos em espécie o
que não estabelece a Lei Tributária que tal procedimento de pagamento é incorreto.
Todos os profissionais forneceram documentos que provam o efetivo serviço.
– Em relação ao serviço efetuado pela SEROCLIN já mencionei que apenas me
forneceram este recibo, caso o mesmo não seja considerado como documento hábil, que
apenas este seja glosado.
– Em relação ao rendimento do Hospital de Misericórdia de Santos Dumont, não recebi
este documento, portanto ficou fora de minha declaração.
Requer, ao final, seja deferido o pedido formulado e que se proceda a conclusão dos
fatos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 55/60), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação parcial apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário
exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando essa não demonstra os efetivos pagamentos
supostamente realizados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A parcela do lançamento não contraditada se sujeita à cobrança imediata, no caso
atinente à dedução indevida a título de despesas com instrução e à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito do
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvo as exceções
previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000648/2010-84

Cientificada da decisão, em 07/02/2013 (fls. 65), a contribuinte, em 11/03/2013
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 67/69), alegando que a documentação
anteriormente apresentada está em conformidade com a legislação de regência, e que é arbitrária
a solicitação da comprovação dos pagamentos realizados, devendo tal diligência ser direcionada
aos profissionais que emitiram os recibos e que comprovam a realização dos serviços prestados,
requerendo, ao final, a retificação do lançamento tributário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/78.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas pagas aos profissionais Juliano Alves Roque (R$
6.000,00), Amílcar de Almeida Mendes (R$ 4.200,00), Evandro Sarubbi Mendes (R$ 6.000,00) e
à Seroclin Ltda. (R$ 2.560,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/60), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos mínimos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados, ao teor do termo de intimação expedido (fls. 46).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.968 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000648/2010-84

Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 30/43
e 45), situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de
declarações emitidas pelos prestadores contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, II do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital